Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750649-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ARTHUR GONCALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0717158-92.2023.8.07.0020, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia – GO. A parte agravante defende, em breve resumo, que o foro de Brasília é competente em razão da cláusula de eleição de foro do termo do contrato celebrado entre as partes. Sustenta, com base no art. 63 do Código de Processo Civil e Súmula no 335 do Superior Tribunal de Justiça, que a cláusula de eleição de foro, em princípio, é sempre lícita e deve ser respeitada quando livremente pactuada, exceto se for abusiva ou, de alguma forma, criar dificuldades para uma das partes, no que tange ao exercício de seus direitos e ao cumprimento de suas obrigações. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido nos IDs 53867378 e 53867379. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 176175531 dos autos de origem): Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra ARTHUR GONCALVES GUIMARAES. Na hipótese, verifica-se que a requerente se situa no município de Alexânia, Estado de Goiás. A requerida, da mesma forma, também reside no município de Alexânia. Assim, embora se constate cláusula de eleição na convenção de condomínio que estabelece ser o foro de Brasília o competente para dirimir eventuais dúvidas e litígios entre as partes, resta indene de dúvida que, na hipótese, a prevalência da competência do foro de Brasília trará prejuízos à defesa da parte requerida, mormente porque reside em outro Estado da Federação, deve se considerar que, para a ação de cobrança de despesas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, "d" do CPC. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1.Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao ?Foro de Brasília?, circunstância que dificulta o direito de defesa ( CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (TJ-DF 07249919520218070000 DF 0724991-95.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PARTE EXECUTADA RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. IMÓVEL SITUADO NO ESTADO DE GOIÁS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALEGADA ELEIÇÃO DO FORO DE BRASILIA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 100,IV,D/CPC. 1- Embora possa se considerar lícita a cláusula de eleição do foro inserida em convenção de condomínio, hipótese em que deveria prevalecer, desde que não trouxesse sérios prejuízos à parte, forçoso é reconhecer que na hipótese em apreço, vale dizer, para a ação de cobrança de despesas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 100, IV, "d", do CPC, já que não há nos autos nada que permita abalizar a tese do recorrente. 2- Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 913594, 20150020291946AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há que se registrar que o número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à população local, de acordo com o art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal, de forma que não se afigura viável o acolhimento de demandas de partes que não tem qualquer vínculo com a esta unidade jurisdicional, sob pena de se acarretar grave prejuízo e entrave para a população local e ao Poder Judiciário correlato. Assim, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Alexânia, Goiás, domicílio da parte requerida e local de cumprimento da obrigação condominial, conforme art. 53, III, "d" do CPC. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intime-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Analisando-se os autos, verifica-se que o Estatuto Social do Condomínio, juntado no ID 170585758 dos autos originários, estabeleceu cláusula de eleição de foro. Vejamos: ART. 62o - Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir ação ou dúvida decorrente do presente Estatuto. (destaques no original) A decisão atacada reconheceu a abusividade da cláusula, entendendo que a manutenção da competência dificultaria a defesa da parte ré. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de alteração da competência por meio de cláusula de eleição de foro. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Resta claro que só é cabível reputar ineficaz a cláusula em caso de abusividade, o que não ocorre nos autos. Sigo entendimento jurisprudencial no sentido de cabível a cláusula de eleição de foro em estatuto de condomínio, sem que isto cause qualquer abusividade ou dificulte a defesa da parte ré. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. (...) 3. Não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a convenção do condomínio réu determina que as questões relativas ao condomínio e seus condôminos serão resolvidas na Circunscrição Judiciária de Brasília 4. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1661752, 07274408920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ELEIÇÃO DE FORO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. Não havendo comprovado prejuízo à defesa, a eleição de foro em convenção condominial não pode ser reputada abusiva. 2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652020, 07107144020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTIPULADA NO ESTATUTO SOCIAL. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz, não se aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na hipótese, o fato de o Estatuto Social da Associação de Moradores (Convenção de Condomínio Irregular situado em Alexânia/GO) estabelecer o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios, por si só, não caracteriza abusividade. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388847, 07285826520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMUNS. MORADOR NÃO ASSOCIADO. COBRANÇA DEVIDA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. NATUREZA PROPTER REM. (...) 2. A cláusula de eleição de foro, objetivando fixar a circunscrição judiciária de Brasília para decidir sobre eventuais ações geradas da relação jurídica entre o condomínio e o condômino, está em conformidade com a possibilidade pertinente a competência territorial. Preliminar de incompetência rejeitada. (...) 6. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1326979, 07005724220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. À parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 17:52:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador